Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ingresso policial forçado em domicílio, sob alegação de flagrante delito e posterior apreensão de substâncias entorpecentes e objetos relacionados à traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de violação de domicílio sem mandado judicial e da insuficiência de fundamentos concretos para justificar a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos de prova colhidos no inquérito policial, como laudo pericial, declarações policiais e apreensão de drogas e instrumentos relacionados ao tráfico, atendendo ao disposto no art. 312 do CPP.
4. O ingresso forçado em domicílio encontra amparo na exceção constitucional prevista no art. 5o, XI, da CF, e na jurisprudência do STF (Tema 280), uma vez que, segundo os relatos policiais, houve fundada suspeita de situação flagrancial relacionada a tráfico de drogas, configurando hipótese de flagrante delito.
5. A quantidade de droga apreendida, os objetos encontrados (balança de precisão e recipiente com odor de entorpecente) e as circunstâncias da prisão revelam gravidade concreta da conduta e justificam a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. O histórico criminal do acusado, incluindo condenações anteriores e anotações por atos infracionais graves, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da prisão cautelar.
7. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa, não têm o condão de afastar a segregação preventiva quando presentes requisitos que a autorizam.
8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade da conduta e do histórico criminal do acusado.
9. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena ou regime prisional é prematura, não cabendo sua análise em sede de habeas corpus, sob pena de indevida antecipação de juízo de mérito.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.